Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801096-45.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS VALE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801096-45.2022.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ANDRÉ LUIS VALE DOS SANTOS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. TESE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, praticado contra seu tio, pessoa idosa.

2.

A defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a desclassificação do delito para a modalidade culposa, por ausência de
animus laedendi
(intenção de lesionar); e b) o reconhecimento da atenuante da confissão, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se: a) o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo na conduta do agente, afastando a tese de desclassificação; e b) é possível afastar a incidência da Súmula 231 do STJ para permitir que a atenuante da confissão reduza a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa não merece acolhimento. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

5. O depoimento da vítima em juízo foi categórico ao afirmar que o apelante arrombou a porta de sua casa e, em seguida, o agrediu com uma "faquinha de serra". Tal narrativa, que descreve uma ação intencional e direcionada, é corroborada pelo laudo pericial que atestou a lesão e se sobrepõe à versão isolada e não judicializada do réu, que foi revel. O dolo está, portanto, devidamente comprovado.

6. A tese de aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal também não prospera. Primeiramente, a "confissão" do réu foi qualificada, pois negou o elemento central do tipo (a agressão dolosa). Ademais, e de forma decisiva, a pretensão encontra óbice intransponível na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo entendimento foi ratificado pelo
Supremo Tribunal Federal
em regime de
Repercussão Geral (Tema 158)
, tornando a matéria vinculante.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e das Cortes Estaduais é pacífica no sentido de que nenhuma circunstância atenuante tem o condão de conduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo previsto em lei.

8. O acervo probatório é coeso e suficiente para um juízo de certeza, e a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68, 129, § 9º. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC n. 184.513/MS; TJ-BA - Apelação n.º 0002023-80.2015.8.05.0032; TJ-SP - Apelação Criminal 30030675820138260650.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANDRE LUIS VALE DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID

19979683) que, no dia 28/09/2021, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de seu tio, a vítima Luiz Carlos dos Santos, pessoa idosa, desferindo-lhe golpes que causaram as lesões descritas no laudo pericial.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual o réu foi declarado revel, sobreveio a sentença condenatória (ID

19979744)

Em suas razões (ID

19979752), a defesa pugnou pela reforma da decisão, requerendo: a) a desclassificação do delito para a sua forma culposa (art. 129, § 6º, do CP), ao argumento de que não houve dolo na conduta; e, subsidiariamente, b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID

19979755), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

21638031).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a reforma da sentença condenatória com base em duas teses centrais, as quais passo a analisar.

2.1 Da Tese de Desclassificação para Lesão Corporal Culposa

A defesa sustenta que a conduta do apelante deve ser desclassificada para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP), por ausência de
animus laedendi
, ou seja, da intenção de lesionar.

Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria do crime
doloso
restaram sobejamente comprovadas, não havendo espaço para a tese de ausência de dolo.

Para que se configure a lesão corporal culposa, seria necessário que o resultado (a lesão) decorresse de uma conduta negligente, imprudente ou imperita do agente, sem que este tivesse a intenção de produzi-lo. O que se extrai do conjunto probatório, no entanto, é o exato oposto: uma ação deliberada e direcionada a ofender a integridade física da vítima.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução. No caso concreto, o depoimento da vítima em juízo foi firme, detalhado e coerente ao narrar a dinâmica dos fatos. Relatou que o apelante, de forma agressiva,
arrombou a porta de sua casa e, em seguida, o agrediu intencionalmente com uma "faquinha de serra"
.

Essa sequência de atos – invasão violenta seguida de um ataque com um objeto cortante – é manifestamente incompatível com a alegação de um resultado acidental. A versão do apelante, apresentada apenas na fase inquisitorial e não confirmada em juízo devido à sua revelia, de que a lesão teria ocorrido por acidente quando ele deu um "pisão" na porta, resta completamente isolada e se contrapõe diretamente não apenas ao relato da vítima, mas também ao
laudo pericial
(ID
47697546)
, que confirmou a existência de lesão compatível com a agressão narrada.

A escolha do apelante de não comparecer em juízo para sustentar sua versão e submetê-la ao contraditório enfraquece ainda mais sua tese, que se resume a uma alegação sem qualquer suporte probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao conferir especial valor à palavra da vítima em casos como este, por serem frequentemente cometidos na clandestinidade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] 5. Destaca-se que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Portanto, estando o dolo na conduta do agente devidamente comprovado pela prova oral e pericial produzida nos autos, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, devendo a tese defensiva ser rechaçada.

2.2 Da Atenuante da Confissão e do Afastamento da Súmula 231 do STJ

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com a redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteando o afastamento da Súmula 231 do STJ.

A tese não merece acolhida.

Ainda que se pudesse considerar a confissão extrajudicial do réu, a pretensão de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é vedada pela jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores.

A matéria está sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231, STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 597.270/RS (Tema 158)
, sob o rito da Repercussão Geral, firmou tese no mesmo sentido, assentando que
"circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", o que confere caráter vinculante à questão.

As Cortes Estaduais seguem o mesmo entendimento, como se observa em julgados dos Tribunais de Justiça da Bahia e de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. [...] X – [...] Na etapa intermediária, em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, observa-se que
a Juíza a quo, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia não reduziu as reprimendas, destacando a impossibilidade de atenuá-las para quantum abaixo do mínimo legal. Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-BA - Apelação: 00020238020158050032, Relator: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/04/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. [...] Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de fixação aquém do mínimo legal ainda que presentes a atenuante da confissão espontânea.
[...] RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 30030675820138260650 Valinhos, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 07/04/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao fixar a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, mesmo diante de eventual atenuante, não reduzir a reprimenda para patamar inferior, em estrita observância à lei e à jurisprudência vinculante.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025